Tribunal: TCU
Processo: 019.533/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 75673/2013, firmado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Hospitalar Social Rural de São Gabriel e tendo por objeto a aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 75673/2013, firmado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Hospitalar Social Rural de São Gabriel e tendo por objeto a "aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jose Carlos Cavatti e pela Fundação Hospitalar Social Rural de São Gabriel; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar o Sr. Jose Carlos Cavatti e a Fundação Hospitalar Social Rural de São Gabriel em débito, solidariamente, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Data Valor (R$) 2/7/2014 722.174,00 9.3. aplicar ao Sr. Jose Carlos Cavatti e à Fundação Hospitalar Social Rural de São Gabriel, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.